Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE TERCEIROS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. A falta de formalização na transferência do estabelecimento comercial faz surgir a sucessão empresarial irregular, a qual pode ser utilizada com o intuito de fraudar o processo executivo do título extrajudicial do credor.
2. O reconhecimento da sucessão empresarial irregular e a atribuição de responsabilidade patrimonial a terceiro estranho ao processo de execução demandam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137, ambos do CPC, a fim de garantir a ampla defesa, o contraditório e viabilizar a instrução probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.